Tribunal: STF
Processo: RE 1409396
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.244. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. CRF/RJ. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. VALOR DA MULTA APLICADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal que objetiva desconstituir o crédito perseguido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, na forma do artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/60 e do artigo 15, § 1º, da Lei nº 5.991/73, por não manter no estabelecimento comercial profissional farmacêutico devidamente registrado.



    2. Consoante se verifica do artigo 10, “c”, da Lei 3.820/60, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, cabe ao Conselho Regional de Farmácia a fiscalização de drogarias e farmácias quanto à manutenção de responsável técnico durante todo o período de funcionamento, punindo eventuais infrações. 



    3. De acordo com o artigo 24 do referido diploma legal, as farmácias devem possuir profissional farmacêutico, habilitado e registrado no Conselho Regional de Farmácia, durante todo o período de funcionamento do estabelecimento. 



    4. Nos termos do artigo 1º, da Lei nº 5.724/71, as multas previstas no artigo 24, da Lei nº 3.820/60, deverão ser graduadas entre um e três salários-mínimos regionais e serão elevadas ao dobro no caso de reincidência. 



    5. A graduação legal permite determinada discricionariedade na conduta do Conselho Profissional na escolha da sanção cabível; entretanto, tal discricionariedade não pode incorrer em arbitrariedade, devendo sempre estar pautada pela aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação. Assim, ao aplicar a multa em valores superiores ao mínimo legal, deve o Conselho Profissional motivar a razão do gravame, a fim de oportunizar o direito de defesa por parte do autuado. 



    6. No presente caso, não obstante a regular aplicação da multa, verifica-se do processo administrativo que a multa foi aplicada acima do limite máximo estabelecido no artigo 1º da Lei nº 5.724/71, sem, entretanto, estar devidamente fundamentada. 



    7. Verifica-se, ainda, da Instrução de Processo Fiscal pelo Serviço de Fiscalização, que a parte embargante, ora apelante, não era reincidente no momento da autuação, motivo pelo qual não deve ser elevado ao dobro a multa aplicada no presente caso. 



    8. Tendo em vista a ausência de motivação clara, bem como a não reincidência do embargante, ora apelante, deve o valor da multa ser reduzido ao mínimo previsto no artigo 1º da Lei nº 5.724/71, que atualizou o valor das multas previstas no parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 3.820/60. 



    9. Recurso de apelação parcialmente provido.” (e-doc. 16).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário (e-doc. 24), interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, que vedaria a utilização do salário mínimo como parâmetro para a fixação da pena pecuniária.



    4. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.409.059-RG/SP, em julgamento virtual finalizado em 02/02/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, tendo em vista o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB.



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator